Tribunal: TJBA
Processo: 8024599-51.2020.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n. 8024599-51.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): REU: JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PREFEITO MUNICIPAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 54, § 2º, INCISO I, DA LEI 9.605/98. PEDIDO AFIGURA-SE JURIDICAMENTE POSSÍVEL. AS PARTES POSSUEM LEGITIMIDADE PARA INTEGRAREM O PROCESSO. HÁ INTERESSE DE AGIR DO TITULAR DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE EM FAVOR DO DENUNCIADO. PREFACIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PENAL. EXSURGE DO ACERVO PROBATÓRIO ELEMENTOS MÍNIMOS ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO FATO APARENTEMENTE DELITUOSO APTOS A LASTREAR A DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL PARA BUSCA DA VERDADE ATRAVÉS DA INSTRUÇÃO CRIMINAL SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SE ATESTAR A LEGITIMIDADE DA CONDUTA DO DENUNCIADO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. DENÚNCIA RECEBIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Penal Originária nº. 8024599-51.2020.8.05.0000, em que figura, como Denunciante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como Denunciado, JOÃO BARBOSA DE SOUSA SOBRINHO, PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em RECEBER A DENÚNCIA contra JOÃO BARBOSA DE SOUSA SOBRINHO, como incurso nas sanções do artigo 54, § 2º, inciso I, da Lei 9.605/98, nos termos do voto do Relator.